Tribunal: TJES
Processo: 5012841-95.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012841-95.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO LUIZ FIORESE e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5012841-95.2024.8.08.0035

ORIGEM
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SILVIO LUIZ FIORESE, MARIA DA PENHA PIANCA FIORESE

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 115 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto por SILVIO LUIZ FIORESE, MARIA DA PENHA PIANCA FIORESE em face da r. sentença que, apesar da mobilização do Juízo para viabilizar a tentativa de composição, através de audiência conciliatória virtual, a parte autora não compareceu à audiência, apesar de devidamente comunicada, extinguiu-se a ação, sem resolução do mérito, com base no artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Irresignado, pugna pela anulação da decisão que extinguiu a ação, para que seja dado continuidade ao processo.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que a parte Autora, ora Recorrente, não realizou o preparo recursal, tampouco há requerimento de gratuidade de justiça nos autos, seja na petição inicial, seja no recurso inominado, o que torna inaplicável o Enunciado nº 115, do FONAJE, devendo, por isso, ser considerado deserto o presente recurso, nos termos do art. 42, § 1º da Lei 9.099/95.

III. DISPOSITIVO

3. Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

4. Condeno o recorrente no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os últimos no patamar de 10% do valor da condenação

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)